Tribunal: TJSP
Processo: 1004416-02.2024.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Polo ativo a afirmar, em causa de pedir genérica, que desconhece os contornos mínimos da obrigação inscrita em restritiva de crédito. Demanda predatória. Comando de emenda, não recorrido. Possibilidade na espécie. Hipótese em que se afirma estar a empresa ZapSign regular perante o ICP Brasil, bem como residir a autora na Comarca de origem. Motivos não enfrentados pelo MM. Juízo.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Polo ativo a afirmar, em causa de pedir genérica, que desconhece os contornos mínimos da obrigação inscrita em restritiva de crédito. Demanda predatória. Comando de emenda, não recorrido. Possibilidade na espécie. Hipótese em que se afirma estar a empresa ZapSign regular perante o ICP Brasil, bem como residir a autora na Comarca de origem. Motivos não enfrentados pelo MM. Juízo. Sentença com insuficiente fundamentação. Nulidade. CF, art. 93, IX, c.c. CPC, art. 489, II. Comprovante de endereço a demandar análise criteriosa. Intimação da parte a comparecer em cartório para ratificar a pretensão deduzida, em especial quanto ao desconhecimento da dívida impugnada. Parâmetros estabelecidos por enunciados do NUMOPEDE-TJSP, recepcionados por Recomendação específica do CNJ, editada no intuito de estabelecer parâmetros para identificação, tratamento e prevenção do fenômeno da litigância abusiva, entre eles seus itens 2, 11 e 14 (anexo "B"). Preocupação que já alçou envergadura nacional. Tema 1198 em debate no STJ. Sentença anulada ex officio. Recurso prejudicado, com observação e determinação.